Tribunal: TJDFT
Processo: 0728569-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728569-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALDO TEIXEIRA MAGALHAES AGRAVADO: RENATO DOS SANTOS NUNES, CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se Após, retornem os autos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora